Tribunal: STF
Processo: RE 1532904
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul pelo qual mantida sentença denegatória da segurança postulada, em razão da prescrição da pretenção de revisão de cálculos incidentes sobre precatórios.



    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. XXII do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República.



    Afirma que “o acordão atacado estabelece decisão contrária da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, afastando o TR das condenações não tributárias da Fazenda Pública” (fl. 10, e-doc. 36).



    Sustenta que “não houve modulação pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, a TR foi excluída do ordenamento jurídico, não cabendo falar em violação de coisa julgada. A referida Corte estadual negligenciou esse fato. Ao permitir a vigência dos efeitos da TR no presente caso, o v. acórdão estadual infringiu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade) e o Tema 810/STF” 
(fl. 10, e-doc. 36).



    Argumenta que, “no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 17.02.2023), a Suprema Corte firmou que: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 
n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. Adequação e alteração após o trânsito em julgado. Possibilidade. Tema 1.170 da Repercussão Geral” (fl. 15, e-doc. 36).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade, e afastar a determinação de procuração atualizada. Requer que seja ainda, que seja no juízo de admissibilidade, seja realizado o juízo de retratação” (fls. 17, e-doc. 36).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei 
n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE 
MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de 
n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei 
n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    4. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pela Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices d e correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de nº 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus. Denegação da ordem.



    Sem razão o impetrante. 



    Não vejo motivos para modificar a decisão exarada no evento 003 deste feito, que a mantenho, e cujos fundamentos transcrevo:



    I. Mandado de segurança. Cumprimento do julgado. Adoção dos índices de correção monetária conforme tese firmada pelo STF em seu Tema de nº 810. Ocorrência de prescrição no caso concreto. Não cabimento do mandamus. 



    O STF, no RE nº 870.947, decidiu que a TR não se presta como índice de correção monetária (...)



    O STF vem admitindo, de fato, que a aplicação dos índices de correção monetária diversos da TR dê-se em títulos executivos judiciais até mesmo após os seus respectivos trânsitos em julgado (...)



    Tanto que, no julgamento do RE nº 1.317.982, foi fixada a seguinte tese (Tema nº 1.170): 



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei 
n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (...)



    No presente caso, contudo, a pretensão da execução complementar já ocorreu muito antes de 03/2025 (termo final defendido pela parte autora para formular tal postulação).



    Explico. 



    Para as hipóteses de precatórios ou de RPVs federais cujos valores não tenham sido levantados pelo credor (art. 2º da Lei 
nº 13.463/2017), a TNU, por meio de seu Tema nº 247, fixou a tese de que prescreve em 05 (cinco) anos, contados do cancelamento do anterior ofício requisitório, a pretensão de expedição de nova requisição (...)



    Tal tese nada mais é do que a aplicação pura e simples da Súmula n.º 150 do STF (...)



    De fato, a prescrição da ação, em direito previdenciário, é de 05 (cinco) anos (art. 103, parágrafo único, da Lei 
nº 8.213/1991 e Súmula nº 085 do STJ). Aplicando a Súmula 
nº 150 do STF, por consequência, a prescrição do cumprimento do julgado que reconheceu o direito ao percebimento dos valores também se dará em 05 (cinco) anos.



    O que o Tema TNU nº 247 traz de novo é o balizamento do termo inicial da contagem dessa prescrição: qual seja, a data do cancelamento da requisição anteriormente expedida



    E se, como no caso presente, não houve o cancelamento da anterior requisição de pagamento expedida, porquanto o recorrente sacou os valores?



    Quando começa a correr o prazo prescricional? Do trânsito em julgado? Da expedição da requisição? Da liberação dos seus valores?



    Pois bem. Seguindo o norte ditado pelo Tema TNU nº 247, o evento equivalente ao cancelamento da requisição seria o marco a partir do qual, no demonstrativo de transferência, é informado que o saque encontra-se disponível para o segurado.



    Na hipótese em análise, claramente verifica-se que, neste caso, houve prescrição, uma vez que os valores foram disponibilizados ao segurado em 17/01/2017 (evento 180, DEMTRANSF1, do processo nº 5002447-71.2013.4.04.7112) e o pedido de expedição de requisição complementar deu-se em 04/2024 (evento 193 do mesmo feito) (ou seja, o pedido de execução complementar foi formulado mais de 005 anos depois de disponibilizados os valores à parte).



    Antes do arquivamento do feito (em 02/2017 – evento 189), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da satisfação do crédito (eventos 182 e seguintes), e nada foi requerido, tendo, inclusive, a parte autora renunciado ao seu prazo (evento 188).



    O E. TRF da 4ª Região vem decidindo que, nessas hipóteses, não há de se falar em execução complementar (...)



    Parece correto esse entendimento, afinal de contas o julgado do STF, no meu sentir, não tem o condão de desconstituir uma prescrição já perfectibilizada, caso contrário todos os processos previdenciários (com procedência, ainda que parcial, cuja condenação foi de pagamento de algum valor) transitados em julgado a partir da entrada em vigor da Lei 
nº 11.960/2009, indistintamente, deverão ser desarquivados para a efetivação de execução complementar, o que se mostra inviável tanto em termos práticos quanto jurídicos (e. g., nos JEFs, não é admitida, em regra, ação rescisória).



    Não há, dessa forma, decisão alguma ilegal ou com abuso de poder proferida pelo Juízo de origem.



    Dessa forma, o direito que se pretende ver protegido neste mandamus pelo INSS não é líquido, nem ao menos certo, não sendo hipótese de cabimento do mandado de segurança, por ausência do seu requisito principal, expresso no art. 1º da Lei 
nº 12.016/2019.



    E é sabido que a utilização da via mandamental em face de decisão judicial está reservada apenas e tão-somente para situações específicas e restritas, notadamente quando estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou for absolutamente teratológica ou tiver potencial de causar iminente dano grave e irreparável ou de difícil reparação à parte (TRF4 5008351- 58.2019.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 07/06/2019; e TRF4 5047802-27.2018.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 24/04/2019).



    Considerando essa jurisprudência, entendo que, para a hipótese em análise, não seria nem mesmo o caso de se impetrar o mandamus, uma vez que não reconheço abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão proferida pelo Juízo de origem. (...)



    Ante o exposto, voto por DENEGAR A ORDEM POSTULADA, nos termos da fundamentação” (fls. 2-6, e-doc. 26).



    Na espécie vertente, a matéria em exame é diversa da discutida nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, referindo-se à prescrição da pretenção de revisão de índices de correção monetária.



    Para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o 
art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.423.508-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.378.250-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    5. Ademais, pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, concluiu-se não cumprida a exigência legal de que deve ser líquido e certo o direito pleiteado pelo recorrente para impetração de mandado de segurança.



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por tratar-se de matéria infraconstitucional. Esta a tese firmada: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário 
(als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora